Tribunal: TJDFT
Processo: 0035469-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0035469-79.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SOUZA, CESCON, BARRIEU &amp; FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEDUÇÃO DE IMPOSTOS DA BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO DECORRENTE DE REDIRECIONAMENTO DAS VENDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE COMISSÃO SOBRE VENDAS RELACIONADAS AO EXÉRCITO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E EQUIVALENTE. A prova dos autos revela que a rescisão do contrato havido entre as partes não se deu por justa causa, de modo que a autora, representante comercial, faz jus às indenizações previstas no artigo 27, alínea j, e artigo 34, da Lei no 4.886/1965. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor das mercadorias a que faz referência o artigo 32, § 4o, da Lei no 4.886/65 - e que serve como base de cálculo para o cômputo da comissão devida ao representante comercial - corresponde ao valor dos produtos no momento em que realizada a venda, considerando-se o preço lançado na nota fiscal, nele incluídos o valor dos tributos e quaisquer outros que tenham constado da nota fiscal. Disposição contratual em sentido diverso deve ser tida como abusiva e, portanto, nula de pleno direito. Hipótese em que a autora alega prejuízo, na forma do artigo 32, § 7o, da Lei no 4.886/1965, que veda alterações que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo representante nos últimos seis meses de vigência, mas não provou o efetivo prejuízo no lapso temporal exigido pela Lei, de modo que não faz jus às diferenças de comissão reclamadas. A alegação de prejuízo ou não pagamento de verba supostamente devida, desacompanhada da devida prova do direito, deve ser julgada improcedente, ciente de que compete ao autor acostar prova dos fatos constitutivos do direito sustentado, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verificada que a sucumbência das partes foi recíproca e equivalente, deve ser reajustada a distribuição da verba fixada na sentença. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o e 14, e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos honorários sucumbenciais, além da necessidade de majoração da aludida verba. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021)*. No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.216.433, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012